Tribunal: TJDFT
Processo: 0714488-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714488-53.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VICENTE DE OLIVEIRA MASAROLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU/TLP. EXERCÍCIOS 2010 A 2015. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE - APP. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE RESTRINGEM O EXERCÍCIO DO DOMÍNIO ÚTIL DA PROPRIEDADE. DESCARACTERIZADA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. ARTS 32 E 34 DO CTN C/C ART. 1.228 DO CCB. PRECEDENTE DO STJ. CANCELAMENTO DAS CDA’S. CONSEQUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o particular será considerado sujeito passivo do IPTU quando no exercício pleno do domínio útil do imposto, sendo-lhe assegurada a “faculdade de usar, gozar e dispor da coisa” (art. 1.228 do CCB). 2. Diante do reconhecimento por parte da administração tributária que os imóveis encontram-se localizados em área de preservação ambiental permanente, isentando-os, desde o ano de 2016, do pagamento do IPTU/TLP inviável a exação fiscal do período pretérito, pois incide sobre os bens restrição administrativa que o torna insuscetível de uso, gozo e disposição, poderes que são inerentes à propriedade, repercutindo, por via de consequência, na esfera tributária, o que inviabiliza o lançamento do Imposto sobre Propriedade. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado sobre a matéria no sentido de que, para as hipóteses em que o imóvel seja declarado com localização em APP (área de preservação permanente), o gravame ambiental esvazia completamente o direito à propriedade, de forma 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA E PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação. Enfatiza que o órgão julgador não enfrentou argumentos relevantes sobre a suficiência da posse com animus domini para configurar fato gerador do IPTU, mesmo com restrições ambientais, bem como acerca da necessidade de fixação dos honorários por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC; b) artigos 32 e 34, ambos do Código Tributário Nacional, ao afastar a incidência do IPTU/TLP. Afirma que a lei federal não exige o exercício pleno e irrestrito de todos os atributos da propriedade para a configuração do fato gerador, bastando a presença de qualquer um dos elementos alternativos previstos, sendo a posse fática, qualificada pelo animus domini, suficiente para o surgimento da obrigação tributária. Argumenta que as restrições ambientais ou urbanísticas são meros ônus administrativos e não eliminam a posse, que permanece como liame fático para a subsunção à norma tributária. Aduz que o recorrido não foi privado de todos os direitos inerentes ao domínio, podendo dispor, usar e defender o bem. Conclui que o acórdão criou requisito inexistente na lei federal ao condicionar a cobrança à plena fruição da propriedade, motivo pelo qual pleiteia a reforma da decisão para restabelecer a integridade dos dispositivos tributários e confirmar a higidez do lançamento fiscal; c) artigo 85, §8°, do CPC, por desconsiderar a regra da fixação dos honorários por equidade. Assevera que a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 745.617,96) resultou em verba superior a R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), quantia manifestamente excessiva e desproporcional diante da natureza da demanda e do trabalho efetivamente realizado. Ressalta que a aplicação automática do percentual previsto no §3o do artigo 85 do CPC ignora os critérios do §2o do mesmo dispositivo, razão pela qual requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em valor justo e proporcional à complexidade da causa. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, acerca da ausência de enfrentamento da questão relativa à aplicação do artigo 85, §8o, do CPC para a fixação dos honorários sucumbenciais, diante da possibilidade de honorários manifestamente desproporcionais em relação à complexidade da causa, foi devidamente prequestionada e envolve matéria estritamente jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos. Por tais razões, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028